Tribunal: STJ
Processo: 0079920-58.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078330 - SP(2026/0079920-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAULO DE FREITAS SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE
AUMENTO E CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTES DE
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado de condenação pelo crime do
§ 2o,
corpus
art. 157,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa.
2. O
foi impetrado em substituição à revisão criminal, visando à revisão
habeas corpus
da dosimetria da pena, sob o argumento de majoração indevida da pena-base e de
aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo sem fundamentação idônea.
3. A decisão agravada não conheceu do
, por configurado sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, e afastou a concessão de ordem de ofício, ao entender ausente
ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, o que é impugnado no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o manejo de habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça como sucedâneo de revisão criminal, após o
trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se a dosimetria da pena, notadamente a
majoração da pena-base, a fração aplicada à continuidade delitiva e a aplicação
Documento eletrônico VDA55949397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b4f984ab-6120-4779-9db7-25401ee98b34

cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo,
apresenta ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado contra acórdão de apelação, após o trânsito em julgado,
habeas corpus
com pretensão de reexame da condenação, configura sucedâneo de revisão criminal,
hipótese em que não se admite o conhecimento do writ, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a competência do órgão julgador
para processamento do pedido revisional.
6. A fração utilizada para exasperar a pena-base e aquela aplicada em razão da
continuidade delitiva foram devidamente motivadas pelas instâncias ordinárias, com base
na dinâmica dos fatos e na gravidade concreta da conduta, não se evidenciando afronta
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A valoração dos fatores de aumento e de diminuição da pena insere-se na
discricionariedade vinculada do julgador, somente passível de revisão em sede de habeas
em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, o que não se
corpus
verifica no caso concreto, inclusive quanto à aplicação cumulativa das majorantes do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.
8. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na dosimetria da pena, não se justifica
a concessão de ordem de ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição à revisão
criminal e que não concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir a revisão criminal após o trânsito
em julgado da condenação, sendo incabível seu conhecimento nessa hipótese.
2. A revisão, em habeas corpus, da fração de aumento da pena-base, da continuidade
delitiva e das majorantes somente é possível em casos de manifesta desproporcionalidade
ou ausência de fundamentação, não configurada quando as instâncias ordinárias motivam
adequadamente a dosimetria com base na gravidade concreta da conduta.
3. A inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena impede a concessão da
ordem de ofício em agravo regimental em habeas corpus não conhecido por ser
sucedâneo de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XLVI; Código Penal,
§ 2o, II,
CF/1988, art. 5
art. 157,
e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55949397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b4f984ab-6120-4779-9db7-25401ee98b34

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: b4f984ab-6120-4779-9db7-25401ee98b34

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078330 - SP(2026/0079920-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: SAULO DE FREITAS SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE
AUMENTO E CONTINUIDADE DELITIVA. MAJORANTES DE
CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
impetrado após o trânsito em julgado de condenação pelo crime do
§ 2o,
corpus
art. 157,
inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 dias-multa.
2. O
foi impetrado em substituição à revisão criminal, visando à revisão
habeas corpus
da dosimetria da pena, sob o argumento de majoração indevida da pena-base e de
aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo sem fundamentação idônea.
3. A decisão agravada não conheceu do
, por configurado sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, e afastou a concessão de ordem de ofício, ao entender ausente
ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, o que é impugnado no agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55393448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:32
Código de Controle do Documento: 25c881ec-dcd6-477d-9c0b-a9b3fe01056c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o manejo de habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça como sucedâneo de revisão criminal, após o
trânsito em julgado da condenação; e (ii) saber se a dosimetria da pena, notadamente a
majoração da pena-base, a fração aplicada à continuidade delitiva e a aplicação
cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo,
apresenta ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
impetrado contra acórdão de apelação, após o trânsito em julgado,
habeas corpus
com pretensão de reexame da condenação, configura sucedâneo de revisão criminal,
hipótese em que não se admite o conhecimento do writ, em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com a competência do órgão julgador
para processamento do pedido revisional.
6. A fração utilizada para exasperar a pena-base e aquela aplicada em razão da
continuidade delitiva foram devidamente motivadas pelas instâncias ordinárias, com base
na dinâmica dos fatos e na gravidade concreta da conduta, não se evidenciando afronta
aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
7. A valoração dos fatores de aumento e de diminuição da pena insere-se na
discricionariedade vinculada do julgador, somente passível de revisão em sede de habeas
em hipóteses excepcionais de manifesta desproporcionalidade, o que não se
corpus
verifica no caso concreto, inclusive quanto à aplicação cumulativa das majorantes do
concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.
8. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na dosimetria da pena, não se justifica
a concessão de ordem de ofício, devendo ser mantida a decisão monocrática que não
conheceu do
substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição à revisão
criminal e que não concedeu a ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é meio idôneo para substituir a revisão criminal após o trânsito
em julgado da condenação, sendo incabível seu conhecimento nessa hipótese.
Documento eletrônico VDA55393448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:32
Código de Controle do Documento: 25c881ec-dcd6-477d-9c0b-a9b3fe01056c

2. A revisão, em habeas corpus, da fração de aumento da pena-base, da continuidade
delitiva e das majorantes somente é possível em casos de manifesta desproporcionalidade
ou ausência de fundamentação, não configurada quando as instâncias ordinárias motivam
adequadamente a dosimetria com base na gravidade concreta da conduta.
3. A inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena impede a concessão da
ordem de ofício em agravo regimental em habeas corpus não conhecido por ser
sucedâneo de revisão criminal.
Dispositivos relevantes citados:
o, XLVI; Código Penal,
§ 2o, II,
CF/1988, art. 5
art. 157,
e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 62-67) interposto por SAULO DE
FREITAS SOUZA contra a decisão monocrática (fls. 56-57) que não conheceu do
impetrado contra acórdão do
habeas corpus
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DE SÃO PAULO .
Consta nos autos que o paciente foi inicialmente condenado pelo Juízo da 1a
Vara Criminal da Comarca de Votuporanga à pena de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e
13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, conforme a
sentença de fls. 39-50.
A defesa apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao recurso, nos termos do acórdão de fls. 15-38.
Operado o trânsito em julgado, sobreveio a impetração de
, em
habeas corpus
substituição a revisão criminal, objetivando a concessão da ordem para revisar a
dosimetria da pena.
O
não foi conhecido (fls. 56-57).
habeas corpus
No regimental, o agravante defende a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, argumentando que a pena-base foi majorada sem fundamentação concreta e que a
aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de
fogo não teve justificativa idônea.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55393448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:32
Código de Controle do Documento: 25c881ec-dcd6-477d-9c0b-a9b3fe01056c

Como relatado, o agravante verbera que tanto pena-base foi majorada como
houve aplicação cumulativa das majorantes do concurso de agentes e do emprego de
arma de fogo sem fundamentação idônea., autorizando a concessão da ordem de ofício.
Como assinalado na decisão agravada, o
não foi conhecido por
habeas corpus
ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:
[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de
31/5/2023.
revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o
processamento do pleito revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
861.867/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
Demais disso, verifico que tanto a fração utilizada na exasperação da pena-
base quanto aquela relativa à continuidade delitiva foram devidamente motivadas,
considerando-se a dinâmica dos fatos e a gravidade da conduta.
A valoração dos fatores de aumentos e diminuição de pena insere-se na
discricionariedade vinculada do julgador, somente passível de revisão em hipóteses
excepcionais de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da
pena, o que não se verifica na espécie.
Assim, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a
concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:32
Código de Controle do Documento: 25c881ec-dcd6-477d-9c0b-a9b3fe01056c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.330 / SP
Número Registro: 2026/0079920-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011234920218260664 11234920218260664
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMANDA ABOU DEHN
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAULO DE FREITAS SOUZA (PRESO)
CORRÉU
: RENATO CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAULO DE FREITAS SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : EDNA MARA DA SILVA ABOU DEHN - SP371074
AMANDA ABOU DEHN - SP423741
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a5f13084-5d89-49f8-8c28-f420aa9f415c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: a5f13084-5d89-49f8-8c28-f420aa9f415c